Tribunal: TJPA
Processo: 0003201-63.2020.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003201-63.2020.8.14.0024

APELANTE: GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA, ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO
DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
O Magistrado
a quo
apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA e GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA,

através da Defensoria Pública
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de
fls
.
194/204 (ID 5780463), que julgou procedente a denúncia, condenando-os, respectivamente, a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em Regime SEMIABERTO e a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em Regime ABERTO, como incurso no
artigo 155, §1 e §4°, inciso I e IV do Código Penal (Furto durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas)
.

Segundo os termos da denúncia, na madrugada do dia 04/04/2020, na cidade de Itaituba/PA, o acusado GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA e ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, subtraíram durante o repouso noturno, mediante arrombamento, a loja “Dayana Rosa”, localizada no bairro Aeroporto Velho, distrito de Miritituba, em Itaituba/PA.

O condutor do Flagrante e os Policias Militares que, efetuaram a prisão do acusado ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA relataram que, no referido dia, por volta das 03:45 horas, realizavam ronda na cidade, quando avistaram movimentação no interior de uma residência abandonada, na 1ª rua do bairro Bela Vista.

Os Policias Militares ao perceberem que, na residência abandonada a porta da frente estava aberta, adentraram no imóvel e encontraram o acusado ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, com diversas peças de roupa, ainda com etiqueta da Loja, três relógios e diversas bijuterias. O acusado ANDERSON, identificou-se como GABRIEL FERREIRA OLIVEIRA.

Após ser questionado quanto aos objetos, o acusado ANDERSON confessou a autoria delitiva, disse que roubou as roupas de uma loja do distrito de Miritituba e que, seu comparsa, estava localizado no último quarto do Hotel Pará.

De posse das informações, o Investigador de Polícia, localizou o acusado GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA, no interior do quarto, com diversos objetos, subtraídos da Loja invadida.

A denúncia foi ofertada pela 2ª P.J de Itaituba/PA Contra: GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA, no art. 55, §1ª §4°, I e IV, do Código Penal e contra ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, no art. 155, §1ª §4°, I e IV, c/c art. 307, ambos do Código Penal. Foram arroladas 05 (cinco) testemunhas.

As fls. 148 (id 5780460), em 06/05/2020 foi recebida a denúncia.

A instrução ocorreu normalmente, tendo o Magistrado as fls. 194/204 (ID 5780463) julgado procedente a denúncia, condenando os acusados/apelantes ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA e GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA,
no artigo 155, §1 e §4°, inciso I e IV do Código Penal (Furto durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas).

O acusado ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, foi condenado a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Regime SEMIABERTO. Concedido o direito de recorrer em liberdade. TRASE DE REINCIDENTE.

O acusado GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA, foi condenado a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Regime ABERTO. Determinada audiência admonitória para serem, fixadas as condições de substituição da pena privativa de liberdade. Concedido o direito de recorrer liberdade.

Inconformadas com a sentença condenatória, a Defesa interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões recursais às fls. 238/242 (ID 5780467), em 24/02/2021, o acusado/apelante GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA, através da Defensoria Pública pugnando pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes e a redução da pena, em patamar inferior ao mínimo legal.

Por sua vez, o acusado/apelante ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, através de Defensoria Pública, em suas razões recursais as fls. 263/258 (ID 5780479), em 06/05/2021 requereu o reconhecimento das circunstâncias atenuantes e a redução da pena, em patamar inferior ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 271/277 (ID 5780483), em 14/05/2021 debatendo as teses defensiva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, às fls. 76/78, que se pronunciou pelo provimento parcial do recurso,

a fim de que seja reformada apenas a dosimetria da pena-base, sendo mantida a sentença em todos os seus demais termos e fundamentos.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL

A Defesa alegou que, a pena imposta aos acusados/apelantes ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA e GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA foi indevida. Que deve ser reconhecida e aplicada atenuante da confissão, do art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, com diminuição da pena, abaixo do mínimo legal.

O pleito da Defesa não merece acolhimento.

Da análise dos autos, constata-se que a
sentença condenatória, foi analisada e devidamente fundamentada na dosimetria da pena. Vejamos:

Na 1ª fase não foi considerada como negativa, nenhuma circunstância judicial em desfavor do Apelante que, viesse a exasperar a pena, permanecendo em seu patamar mínimo, de 2 (dois) anos de reclusão, visto que a pena do Art. 155, §1º e §4º, I e IV do Código Penal, é de 02 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão.

Por sua vez, na 2ª Fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, do art. 65, I e III “d”, do CP dos Acusados/Apelantes, que confessaram a autoria delitiva, do crime em análise. Mas esta não foi aplicada, porque a pena-base, nesta fase, não pode ser reduzida, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, in verbis:
“Súmula nº 231, STJ: A incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.

(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Ademais, há de se dizer que representaria uma afronta ao princípio da legalidade, visto que a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Na 3ª fase da dosimetria, foi reconhecido aumento de pena, por ter sido o furto, praticado em período noturno, aumentando em 1/3 (um terço).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço dos recursos
de apelação interpostos por
GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA E ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA,
e lhes dou
IM
PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus demais termos e fundamentos, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/10/2021